Tribunal: TJSP
Processo: 1500813-64.2018.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.

Embargos de declaração – Crime de tráfico de entorpecentes – Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500813-64.2018.8.26.0537/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500813-64.2018.8.26.0537/50000 -Voto no
2
Voto 23433
Embargos de Declaração n. 1500813.64.2018 Diadema
Embargante: RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO
Embargada: 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado De São Paulo
Embargos de declaração Decisão colegiada em sede de Apelação
que analisa o pedido de modo satisfatório e completo

Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
impugnado Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos
com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente
qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão,
analisou inteiramente o pedido.
Embargos de declaração Crime de tráfico de entorpecentes
Recurso visando prequestionamento Pretendida manifestação
expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso
Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos
dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as
teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou
inteiramente o pedido.
Vistos,
RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO, por intermédio de
advogado, opõe embargos declaratórios ao Ven. Acórdão de fls. 305/314,
que, por votação unânime, negou provimento à apelação interposta pelo ora
embargante, restando mantida a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, determinou-se a expedição, após o trânsito em julgado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500813-64.2018.8.26.0537/50000 -Voto no
3
mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta de guia, para o
início imediato de cumprimento da pena em definitivo.
Sustenta o embargante, em síntese, que o aresto da
lavra deste Relator teria contradições e omissões, pois teria deixado de
observar aspectos importantes para sua absolvição. No presente caso,
patente estaria a fragilidade das provas carreadas aos autos. Ao final,
prequestiona o quanto disposto no art. 59 do CP e art. 386, III, do CPP.
Requer, assim, o conhecimento e provimento dos
embargos de declaração, ora opostos, a fim de se obter pronunciamento
expresso desta Colenda Câmara para sanar as contradições e as omissões
apontadas, prequestionando a matéria aventada.
É o Relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
Data venia, o Ven. Acórdão embargado, que está
suficiente e adequadamente fundamentado em sua integralidade, não
padece de qualquer contradição ou omissão.
Verifica-se que as teses arguidas pela Defesa, foram
objeto de efetiva análise quando da interposição do recurso de apelação por
parte do ora embargante, sendo estas devida e corretamente rebatidas.
Da denúncia consta que o ora embargante teria sido
surpreendido guardando 59,28 gramas de substância estupefaciente, para
fins de tráfico: a) 20,06 gramas de cocaína em pó, acondicionados em 36
embalagens plásticas; b) 6,64 gramas de cocaína, sob a forma de “crack”,
acondicionados em 12 porções, e; c) 34,58 gramas de maconha, divididos
em 09 porções, além da quantia de R$ 249,00, em espécie.
Consta da denúncia que o acusado estaria realizando o
comércio ilícito de substância entorpecente, indicando aos Policiais Civis o
local em que as substâncias entorpecentes estariam guardadas e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500813-64.2018.8.26.0537/50000 -Voto no
4
quantia pecuniária seria proveniente da venda das substâncias ilícitas.
Constata-se, com efeito, que à simples leitura das
questões ventiladas pelo embargante, serem elas concernentes ao mérito
da decisão, matéria que não pode ser objeto de embargos de declaração.
Nesse sentido:
São admissíveis embargos de declaração quando, em sentença
ou acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambiguidade, de modo que se tornam incabíveis quando visarem
reexame cognitivo do meritum causae.1
Não devem ser acolhidos os embargos com base em
suposta contradição e omissão, se o texto do Acórdão impugnado tiver
analisado inteira e adequadamente as teses suscitadas pela Defesa, tal
como ocorreu no presente caso, consoante se verifica de fls. 307/312.
Contrariamente do quanto aduzido pelo nobre Defensor,
no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos Policiais Civis,
os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas.
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita.
As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram
a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer
outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Os embargos de declaração devem, com efeito, mesmo
quando interpostos com o fim de prequestionamento, obedecer aos
preceitos do art. 619 do CPP, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
615.863/8 - São Paulo. Embargante: Pedro Pinto de Oliveira Júnior. Embargada: Col. Décima
Primeira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Gonçalves Nogueira. 11a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 22 de outubro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 9. 1o Trimestre de 1991, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500813-64.2018.8.26.0537/50000 -Voto no
5
ambiguidade, omissão, contradição ou de obscuridade.
É importante deixar consignado, ademais, que o Ven.
Acórdão enfrentou, com suficiente e adequada fundamentação, as questões
ora colocadas pelo embargante, concernentes à pretendida absolvição e à
fixação das reprimendas. Foram elas bem analisadas, não se cogitando,
portanto, de contradição ou omissão.
Não se concebe, portanto, de absolvição.
Diferentemente do quanto sustentado pela Defesa, a
condenação do acusado foi bem analisada por esta Câmara e veio
embasada em substancioso acervo probatório, conforme já lançado e
devidamente analisado e fundamentado no Ven. Acórdão.
As reprimendas foram dosadas e fundamentadas, não
comportando, com efeito, qualquer reparo.
a) Na primeira fase, as penas foram fixadas em 05 anos
e 06 meses de reclusão e em 550 dias-multa (aplicou-se a fração de 1/10).
b) Na segunda etapa, os subtotais foram reduzidos
pelos mínimos legais, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em
razão da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea.
c) Na terceira e derradeira fase do cálculo, foram as
reprimendas conservadas inalteradas, em virtude da ausência de causas de
aumento ou de diminuição.
Corretamente não se aplicou o redutor de penas
previsto no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, eis que presenta a
agravante da reincidência (fls. 197/198). Chegou-se a um total final de 05
anos de reclusão e de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Adequado, por fim, a fixação de regime inicial fechado.
Inexistente, portanto, qualquer contradição ou omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500813-64.2018.8.26.0537/50000 -Voto no
6
nada há para ser declarado nesta sede, certo que as questões ora arguidas
não podem ser submetidas a reexame por esta Colenda Corte.
Quanto à pretensão de prequestionamento, deve ela ser
levantada na hipótese de o julgado não adotar um entendimento explícito
sobre a matéria arguida, o que evidentemente não ocorre no presente caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos interpostos
pela Defesa em favor de RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator